Tribunal: TJMT
Processo: 1021543-25.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021543-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (AGRAVANTE), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), RAMSES VICTOR CASTOLDI - CPF: 723.591.291-04 (AGRAVANTE), RENAN CASTOLDI - CPF: 013.334.071-65 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE INTEMPESTIVIDADE – MANUTENÇÃO – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA/PORTAL ELETRÔNICO – VALIDADE DO ATO INTIMATÓRIO – PRESCINDIBILIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO VIA DJE – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

“há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica”
(STJ - Corte Especial - EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/5/2021).

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARLI ISABEL TIECHER E OUTROS contra o acórdão de ID 255958650 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021543-25.2024 desproveu o recurso apresentado em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

Em suas razões de ID 258131167 o embargante sustenta que o julgado apresenta vícios de omissão quanto à Resolução nº 05/2022 do TJMT/OE

Assim, requer o provimento dos presentes embargos para serem sanados os vícios elencados, com o provimento integral do seu agravo.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 260185670.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado alegada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Compulsando os autos de primeiro grau (0006101-28.2015.8.11.0040), verifico que a decisão embargada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade dos agravantes teve publicação em 05/09/2023.

No dia 15/09/2023 foi registrada a ciência os executados, ora recorrentes.

Como cediço, a teor do ar. 1.023, do CPC, o prazo para a interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias úteis, portanto, in casu, o termo final era o dia 22/09/2023.

Ocorre que os aclaratórios dos ora agravantes foram opostos somente em 07/03.2024.

Portanto, acertada a decisão de Juízo a quo, conforme segue:

“A publicação eletrônica da r. decisão atacada foi realizada pelo sistema PJe no dia 05/09/2023.

Por sua vez, a ciência da intimação eletrônica ocorreu em 15/09/2023, cujo prazo, fixado em 15 (quinze) dias, decorreu no dia 06/10/2023, havendo, por parte dos embargantes a apresentação do recurso na data de 07/03/2024.

Com efeito, a rigor do art. 5º da Lei n. 11.419/06, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado (§ 1º), e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, pois serão consideradas pessoais (§ 6º)”

Neste mesmo sentido, colaciono alguns julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL –
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA/PORTAL ELETRÔNICO – VALIDADE DO ATO INTIMATÓRIO – PRESCINDIBILIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO VIA DJE – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Corte Especial do STJ assentou o entendimento de que “a Lei n. 11.419/2006 prevê dois tipos de intimações criados para atender a evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais”, e uniformizou a orientação interpretativa de que
“há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica”
(STJ - Corte Especial - EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/5/2021). 2. Tendo em vista que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o não preenchimento deste requisito pela parte ré impõe o não conhecimento do seu apelo.” (TJ-MT 00022990220138110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe). VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE
. EMPRESAS UNIMED. GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A Unimed é uma rede de assistência médica nacional e diversas cooperativas de trabalho locais e regionais estão interligadas na mesma marca. Por mais que estejam atuando de maneira autônoma e independente, apresentam-se ao consumidor como integrantes do mesmo sistema. Portanto, deve ser afastada a alegada nulidade acerca da intimação da sentença. Ressalva-se ainda que,
em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006
.” (TJ-MT 10037366020228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022) (grifo nosso)”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025